Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709106-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO em desfavor de FH CONCEITOS E CONSTRUÇÕES LTDA, alegando vício na decisão de ID 85231918, fl. 795. No mérito, a executada/embargante alega omissão, porquanto este Juízo não apreciou suposto pedido para que a credora/embargada apresente seu endereço atualizado, a fim de instruir outra ação. Aduz, ainda, que não foi apreciado o pedido de penhora do veículo que possui, ao invés do imóvel, considerando a ordem de preferência da penhora. É o necessário, passo a decidir. Recebo os embargos de declaração opostos no ID 86212398, fls. 801/806, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Não assiste razão à parte embargante. Isso porque sequer há carga decisória na ordem impugnada, tratando-se de despacho. Perceba que a “decisão” impugnada apenas determinou que se aguardasse o decurso do prazo de decisão anterior. Destaco, por oportuno, no entanto, que o endereço do exequente/embargada está atualizado nos presentes autos, não cabendo emanar ordens nestes autos para instruir outra ação. Com efeito, cabe à embargante requerer nos autos em que lhe interessa a realização de pesquisas para localização do exequente, caso lá não esteja ele sendo localizado. Quanto à ordem de penhora, não constam dos autos documentos que comprovem a propriedade do veículo, tampouco sua localização. Por fim, ressalto que a executada tem oposto diversos embargos, com o fito de rediscutir matérias e atravessado petições com nítido caráter protelatório, a fim de tumultuar o feito. Por essa razão, fica advertida que sua conduta pode configurar litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC) e que nova atitude nesse sentido será punida por este Juízo. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Ato contínuo, DEFIRO a penhora do imóvel localizado na SQS 211, BLOCO B, APT 302, BRASILIA/DF (matriculado sob o no 83157 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Promova a Secretaria a penhora via sistema E-RIDF, ficando a parte executada como fiel depositária. Após, intime-se o credor para recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, devendo comprovar o pagamento nos autos. Efetivada a constrição por termo nos autos, intime-se a parte devedora via publicação no DJe, na pessoa de seu advogado. Deixo de intimar o cônjuge da executada, tendo em vista o pacto antenupcial averbado no Av.4 da matrícula.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24451309), em síntese, que a quantia em dinheiro objeto de penhora por meio do sistema Sisbajud está abrangida pela proteção da impenhorabilidade, por se tratar de quantia oriunda de alimentos prestados aos seus filhos. Acrescenta que o dinheiro depositado na conta bancária sobre a qual recaiu a penhora também é decorrente dos proventos recebidos, igualmente protegidos pela regra da impenhorabilidade. Também afirma a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por outro bem, e verbera que o bem imóvel penhorado está avaliado em valor muito superior ao do débito, situação que denota onerosidade excessiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente desconstituição da penhora dos valores mencionados. Em ordem subsidiária, requer também a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem imóvel situado na SQS 211, bloco B, ap. 302, Brasília-DF, ou mesmo a penhora do automóvel indicado. Finalmente, pretende que seja admitido o adimplemento da obrigação por meio do de depósito mensal de valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24451310 e Id. 24451311). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade das penhoras de valores em dinheiro, determinada via sistema Sisbajud, bem como do imóvel acima indicado. Finalmente, deve ser também avaliada a possibilidade de substituição dos referidos meios expropriatórios pela penhora automóvel. A penhora de valores depositados na conta bancária pertencente ao devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prefigurada no referido dispositivo tem caráter restritivo, logo, não admite interpretação extensiva. No caso concreto, houve o bloqueio em conta bancária da quantia de R$ 28.230,75 (vinte e oito mil duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos) por meio do sistema Sisbajud. Assim, a questão a ser solucionada consiste em verificar se esse valor está abrangido, ou não, pela regra de impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. A recorrente acostou aos autos as cópias de extratos bancários da conta atingida pelo bloqueio (Id. 84842901 dos autos do processo originário). Em relação às movimentações financeiras promovidas na aludida conta, é possível atestar a impenhorabilidade apenas da quantia referente aos proventos de aposentadoria recebidos pela devedora no mês de novembro de 2020, na quantia de R$ 12.356,28 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). Quanto ao restante das quantias movimentadas, não é possível afirmar que têm natureza alimentar. Em verdade, há registros, nos referidos extratos, da ocorrência de saques e de aportes em fundos de investimentos, que não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Em relação à penhora de imóvel, o mero fato de ter sido o bem avaliado em montante superior ao do débito não impede o prosseguimento dos efeitos da referida expropriação. Ademais, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos do art. 847 do CPC. Assim, não pode a recorrente simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar outro bem com o intuito de substituir a penhora originária. Ademais, o princípio da menor onerosidade enuncia que diante de vários meios à disposição do credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moles do art. 805 do CPC. A onerosidade é inerente à expropriação levada a efeito pela penhora. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada à esfera patrimonial do devedor pode ser verificada, com efeito, diante da existência de mais de um bem passível de penhora. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o art. 805, parágrafo único, do CPC preceitua expressamente que é atribuição do devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No entanto, o veículo indicado como substitutivo está gravado com alienação fiduciária, como revelou a consulta procedida por intermédio do sistema Renajud (Id. 77129800 dos autos do processo originário). Em relação à penhora do bem imóvel, a recorrente também não forneceu elementos de prova suficientes para justificar a desconstituição da penhora. Como já exposto anteriormente, a mera avaliação do bem em valor superior ao débito não é suficiente para afastar a constrição. Em verdade, observa-se que a recorrente é titular do domínio de 9 (nove) bens imóveis situados no Distrito Federal, em sua maioria em regiões nobres de Brasília, de acordo com a consulta ao sistema ERIDF (Id. 77129802). Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso está parcialmente satisfeito, apenas em relação a uma parte da quantia em dinheiro penhorada, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram, quanto ao ponto, imperatividade da limitação à penhora do valor dos proventos de aposentadoria. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está parcialmente satisfeito, uma vez que a manutenção da aludida penhora de dinheiro, integralmente, resultará em prejuízo econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo, apenas para suspender, em parte, os efeitos da decisão impugnada e ordenar ao Juízo singular que não proceda à liberação da quantia de R$ 12.356,28 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator